Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-82.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO REQUERENTE: EVIDENCIADA A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA, POR PARTE DO ADQUIRENTE, À SITUAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL INCONSISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REPARATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte requerente, ora recorrente, pois a não realização de audiência de instrução por videoconferência, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o Juízo de origem teria oportunizado às partes “a trazerem suas declarações e das suas testemunhas ou informantes, no máximo 03 (três), para elucidar os fatos narrados nos autos” (ID. 33619503), sob o crivo do contraditório, as quais teriam sido prontamente apresentadas, tudo, em observância ao devido processo legal e ao princípio da cooperação. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória, dado que a ele incumbe a valoração do conjunto probatório (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).

II. Mérito.

A. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais (restituição dos valores pagos no importe de R$ 12.000,00) e morais, sob alegação de que o negócio jurídico de compra e venda de imóvel (terreno) estaria eivado de irregularidades. Insurge-se contra sentença de improcedência.

B. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) os requeridos nunca foram titulares dos direitos aquisitivos do imóvel, “induzindo e mantendo o recorrente em erro”; (ii) teria sido vítima de “fraude” por parte dos requeridos; (iii) “a venda realizada por quem não é proprietário do bem, sem a necessária autorização do titular do direito de propriedade, configura venda a non domino, nula de pleno direito, por envolver objeto ilícito, nos termos do que dispõe a norma do art. 166, do Código Civil”.

C. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).

D. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

E. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) o requerido teria adquirido o lote 26, situado no Setor 06, CJ B, Parque da Barragem, Águas Lindas – GO, com área total de 585m2 (objeto da lide), do Sr. Ivomar (terceiro estranho à relação processual – ID. 33619398); (ii) por meio de declaração ao Juízo, o requerido asseverou que teria informado ao requerente que “o lote estava em processo de inventário e que existia o risco até mesmo de perde-lo” (ID. 33619509), circunstância confirmada pela declaração da testemunha do requerido (qualidade de informante) que estaria presente no momento das tratativas (ID. 33619511); (iii) o valor do terreno teria sido inicialmente ajustado em R$ 35.000,00, conforme consignado no instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações, então firmado entre as partes (ID. 33619398); (iv) o valor final da negociação e comprovadamente pago pelo requerente foi de R$ 11.500,00 (ID. 33619529).

F. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a narrativa do recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou qualquer vício no negócio jurídico ou ressalvas, a ponto de se submeter à revisão contratual. Ao revés, verifica-se que o valor final atribuído a venda, de R$ 11.500,00, estaria bem abaixo daquele consignado na cessão de direitos. Além disso, o parágrafo único da cláusula terceira do aludido documento estabelece que o requerente declara expressamente ter pleno conhecimento da situação jurídica do imóvel objeto deste contrato e que assume inteira responsabilidade pela eventual impossibilidade de regularização, isentando o(s) OUTORGANTE(S) CEDENTE(S) de qualquer (sic) responsabilidades, inclusive com relação a veracidade ou legitimidade dos documentos que subsidia a posse original (ID.33619398).

G. No ponto, como bem fundamentado em sentença: (...)não há como o autor alegar desconhecimento da situação do bem para justificar a rescisão contratual. A partir do teor do contrato firmado entre as partes, ao firmar o termo o autor assumiu o risco de eventual impossibilidade de regularização do bem.

H. Desse modo, a par da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, escorreita a sentença de improcedência.

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).